Tribunal: TJSP
Processo: 2020489-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.o do Código de Processo Civil – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.o do Código de Processo Civil – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Benesse concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2020489-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ANTONIO CARLOS CHAVES, é agravada HERMELINDA MARTINEZ SUAREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2020489-29.2020.8.26.0000/50000 SANTOS VOTO No 18583 - D
Agravo Interno Cível no 2020489-29.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHAVES
AGRAVADO: HERMELINDA MARTINEZ SUAREZ
COMARCA: SANTOS
VOTO No 18583
Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu o
pedido de justiça gratuita – Presunção relativa de
pobreza – Art. 99, § 3.o do Código de Processo Civil –
Caracterização da situação de incapacidade financeira
para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo
próprio ou da família – Viabilidade da revisão do
privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de
ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão –
Benesse concedida – Recurso provido.
Agravo interno manejado contra decisão monocrática
que indeferiu o pedido de gratuidade processual diante da ausência de
demonstração dos requisitos para a concessão da benesse, determinando o
recolhimento do preparo do agravo de instrumento no prazo de cinco dias, sob
pena de deserção objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, (i) na suficiência da presunção de hipossuficiência
econômica por ser assistido pela Defensoria Pública, (ii) da afirmação de
necessitado e (iii) na ausência de oportunidade para provar o alegado.
Tempestivo e não respondido.
Na hipótese, diante da posterior afirmação quanto à
condição de isento perante a Receita Federal, bem como da inexistência de
rendimentos, sobretudo considerando a necessidade de prestação alimentar pelos
filhos e ameaça de despejo, págs. 04 e 06, deste modo, retratada a decisão de
págs. 31/32 do recurso principal na medida em que não foi elidida a presunção
relativa de veracidade da declaração de necessitado estabelecida pelo art. 99, §
3.o, do Código de Processo Civil (STJ AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, 4.a T., julgado em 27/11/12, DJe 01/02/13).
De
modo que, inexistente prova concreta ou
elementos idôneos em sentido contrário, demonstrando a suposta falta de
sinceridade quanto à afirmativa de impossibilidade da realização dos gastos com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2020489-29.2020.8.26.0000/50000 SANTOS VOTO No 18583 - D
processo, sem o comprometimento da subsistência pessoal ou familiar, prevaleceu
a regra geral da presunção de hipossuficiência na acepção técnica da expressão.
Daí o cabimento e adequação da benesse da isenção,
ressalvada a revisão do tema a qualquer tempo ou no curso de incidente
processual autônomo para a discussão mais aprofundada da questão, no caso de
dúvida objetiva e fundada a esse respeito, tratando-se de matéria de ordem pública
e imunizada aos efeitos da preclusão consumativa (STJ
AgRg no REsp
1230762/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2.a T., julgado em 20/11/12, DJe 29/11/12).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator